Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714587-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RECORRIDO: DIEGO SOUZA SILVA ALMEIDA, LEILA XAVIER DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALCANCE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS PREVISOS NO § 1o DO ART. 523 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1 – Agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação, sob o fundamento de que a parte agravante foi condenada à devolução em dobro dos valores pagos a título de juros de obra e só efetuou o pagamento espontâneo do valor simples, bem como entendeu pela incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, par. 1o do CPC. 2 – Na fase de conhecimento a parte executada foi condenada à restituição em dobro dos juros de obra/encargos da fase de construção do imóvel, ante a ausência de qualquer causa capaz de configurar o erro injustificável, art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Admite-se a interpretação do título judicial, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ. 4. O oferecimento do seguro garantia não se compara ao pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual devem incidir os encargos previstos no no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 6 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes artigos: a) artigos 504 do Código de Processo Civil, sustentando ofensa a coisa julgada, pois, segundo afirma, o cumprimento de sentença extrapolou o dispositivo do título judicial; b) artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o seguro garantia apresentado durante o cumprimento da sentença deveria ser aceito, em substituição à penhora. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c”, do permissivo constitucional, colacionam ementas de julgados do STJ, em abono às teses. Pedem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa ao artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Registre-se, ademais, que há julgado do STJ no sentido da tese recursal, o que reforça o oportunismo da submissão do apelo à análise daquela Corte Superior. Confira-se, a propósito: “3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.” (REsp 1838837 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/5/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006